Tribunal: STF
Processo: RE 1531637
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Valdir Ademar Hoffmann e outros exequentes, ao amparo da alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, interpuseram recurso extraordinário (eDoc 51) contra acórdão (eDoc 44) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina cuja ementa possui o seguinte teor:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC. 113/2021. INSUBSISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA EM QUESTÃO, SEGUNDO O DISPOSTO NO ART. 15-B DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. INSUBSISTÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO, NO PONTO, PARA ADEQUÁ-LA AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Os recorrentes, em síntese, apontam violação ao artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021, uma vez que a decisão recorrida afastou a aplicação da taxa SELIC como índice único para correção monetária e juros moratórios nos pagamentos devidos pela Fazenda Pública. 



    Alegam que a EC 113/2021 determina expressamente a aplicação da taxa SELIC desde a sua vigência, substituindo outros índices anteriormente utilizados.



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem afastou a incidência da taxa SELIC no caso em análise, fundamentando-se no entendimento de que as desapropriações indiretas seguem regime jurídico específico previsto no Decreto-Lei n. 3.365/1941. Contudo, essa interpretação diverge do posicionamento consolidado desta Suprema Corte, que determina sua aplicação imediata. Cito os seguintes precedentes: ARE 1.470.529, ministro Edson Fachin, DJe de 27 de fevereiro de 2024; ARE 1.526.554, ministro André Mendonça, DJe de 16 de janeiro de 2025; RE 1.481.603, ministro Gilmar Mendes, DJe de 14 de março de 2024; e, ainda, as decisões colegiadas assim ementadas:



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    (RE 1.437.482 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 20 de setembro de 2023 - com meus grifos)



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE ABONO. NATUREZA JURÍDICA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. 



    1. Este Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou o entendimento de que os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. 



    2. No entanto, em relação à natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, esta Suprema Corte, no julgamento do ARE-RG 1.260.750, Tema 1100, fixou a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” .



    3. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do pagamento de contribuição previdenciária sobre abono recebido por servidor público municipal com base na Lei Municipal nº 3.396/2008 e no Decreto Municipal nº 7.802/2021, de modo que rever tal entendimento requer o reexame da legislação local, providência inviável em sede de apelo extremo ante os termos da Súmula 280 do STF. 



    4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.02.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 09.12.2021.



     5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.462.514 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 13 de abril de 2024 - com meus grifos)



    3. Em face do exposto,  dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar que o Tribunal de origem observe a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos, a incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente